Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600459-30.2024.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
15/04/2025
Número: 0600459-30.2024.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Descumprimento da Proibição de Fornecimento de Transporte ou Refeições a Eleitores,
Abuso - De Poder Político/Autoridade, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação e Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600459-30.2024.6.16.0107, que indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 22, inc. I, alínea "c",
combinado com o art. 24, da Lei Complementar n.º 64/1990. (Ação e Investigação Judicial Eleitoral -
AIJE ajuizado pelo Partido Dos Trabalhadores (PT) De Planalto-PR e Partido Socialista Brasileiro
(PSB) de Planalto-PR em face de Dora Maria Rodrigues Cardinal Martins, alegando a parte autora
que, no dia 6 de outubro de 2024, a Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante Valmor Becker,
que estaria transportando ilegalmente eleitores com seu veículo, um Ford Fiesta Sedan, placas
DWA 9158, na zona rural de Planalto-PR. A prisão se deu após denúncia anônima. Segundo o auto
de prisão em flagrante, Valmor Becker confessou, durante interrogatório, que realizava o transporte
a mando da candidata Dora Maria Rodrigues Cardinal Martins (Dorinha). Sustentou que o delegado
perguntou se ele conhecia a candidata, e Valmor Becker confirmou, afirmando que a conhecia "de
sempre, a vida toda". Ao ser questionado se a candidata havia solicitado que ele transportasse
algum eleitor, Valmor Becker respondeu afirmativamente. Ele também esclareceu que a conversa
com a candidata ocorreu nos dias anteriores às da eleição. Com base nessa confissão, a parte
autora alega que há indícios claros de que a candidata se beneficiou diretamente do transporte
ilegal de eleitores, o que configura crime eleitoral conforme os artigos 5º e 11 da Lei nº 6.091/1974.
Esses artigos proíbem expressamente o transporte de eleitores por qualquer veículo no dia
anterior, no dia da eleição, e no dia posterior). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - PLANALTO -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
RAUL JOSE PROLO (ADVOGADO)
ADRIANA RITA BUSATTO (ADVOGADO)
ARNI DEONILDO HALL (ADVOGADO)
GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES (RECORRENTE)
RAUL JOSE PROLO (ADVOGADO)
ADRIANA RITA BUSATTO (ADVOGADO)
ARNI DEONILDO HALL (ADVOGADO)
GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL
MARTINS VEREADOR (RECORRIDA)

VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI (ADVOGADO)
DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS
(RECORRIDA)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470448
15/04/2025
17:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44470448 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.690

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600459-
30.2024.6.16.0107 – Planalto – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ADVOGADO: RAUL JOSE PROLO - OAB/PR5360
ADVOGADO: ADRIANA RITA BUSATTO - OAB/PR51513-A
ADVOGADO: ARNI DEONILDO HALL - OAB/PR13837-A
ADVOGADO: GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - OAB/PR17507-A
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - PLANALTO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RAUL JOSE PROLO - OAB/PR5360
ADVOGADO: ADRIANA RITA BUSATTO - OAB/PR51513-A
ADVOGADO: ARNI DEONILDO HALL - OAB/PR13837-A
ADVOGADO: GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - OAB/PR17507-A
RECORRIDA: DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - OAB/PR117731
RECORRIDA: ELEICAO 2024 DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS VEREADOR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - OAB/PR117731
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. INDEFERiMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL.
NECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Socialista Brasileiro (PSB), ambos
de Planalto-PR, interpuseram recurso eleitoral contra a sentença proferida pelo

Num. 44470448 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR, que indeferiu a inicial da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada em face de candidata, com
fundamento no art. 22, I, "c", c/c o art. 24, da Lei Complementar n.º 64/1990.
2. Os recorrentes sustentam que o transporte ilegal de eleitores caracteriza abuso
de poder econômico e que a prova testemunhal é essencial para revelar condutas
irregulares. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e
possibilitar a instauração da AIJE.
3. O Ministério Público Eleitoral, em primeira instância, opinou pelo não provimento
do recurso.
4. A recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso,
requerendo a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo singular para
processamento da AIJE.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há suporte probatório mínimo que
justifique a admissibilidade da AIJE para instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O abuso de poder econômico é regulado pelo art. 22 da LC n.º 64/1990, prevendo
sanções como a inelegibilidade e a cassação do diploma do candidato beneficiado.
8. No caso, a petição inicial foi instruída com elementos indicativos da prática de
transporte irregular de eleitores, incluindo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência e depoimentos testemunhais, que indicam, em tese, a existência de
indícios mínimos de abuso de poder econômico.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que a admissibilidade
da AIJE demanda a presença de indícios mínimos de ilicitude, sendo prescindível
prova cabal para a admissão da ação. Precedentes: TSE - AgR-AIME n.º 7-61/DF,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; TSE - RO n.º 060165851, Rel. Min. André
Mendonça.
10. O princípio do "iura novit curia" permite que o julgador requalifique juridicamente
os fatos apresentados na inicial, sem prejuízo ao direito de defesa.
11. Diante da presença de elementos indiciários suficientes, impõe-se a anulação da
sentença para o regular processamento da AIJE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o

Num. 44470448 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução processual.
13. Tese de julgamento: "A admissibilidade da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral requer a presença de indícios mínimos da prática de abuso de poder
econômico, sendo desnecessária prova cabal no momento inicial do
processo".
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 14, § 9º.
Lei Complementar n.º 64/1990, arts. 22, I, XIV.
Código Eleitoral, art. 222.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - RO n.º 060165851, Rel. Min. André Mendonça, DJE 04/02/2025.
TSE - REspEl n.º 060078856, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
05/12/2024.
TSE - AgR-AIME n.º 7-61/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE
04/12/2015.
TSE - AREspEl n.º 060099492, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
14/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/04/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44470448 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE
PLANALTO-PR e pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) DE PLANALTO-PR em
face da sentença proferida pelo d. Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR (ID 44173601),
por meio da qual, com fulcro no art. 22, inc. I, alínea “c”, combinado com art. 24, ambos da Lei
Complementar n.º 64/1990, indeferiu a inicial da Ação de Investigação Eleitoral proposta pelos
ora recorrentes contra DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS (DORINHA), CNPJ:
56.749.713/0001-07 - ELEICAO 2024.
Em suas razões (ID 44173605), os recorrentes sustentam que:
a. Diante do caráter informal e discreto do transporte ilegal de eleitores, é fundamental a
realização de uma investigação para apurar evidências de abuso de poder econômico, já que tal
prática, geralmente, não deixa registros documentais ou financeiros claros, sendo organizada de
maneira a evitar detecção imediata pelas autoridades;
b. Nesse contexto, a AIJE é cabível porque a legislação eleitoral busca preservar a lisura e a
igualdade no processo eleitoral, impedindo que recursos econômicos sejam usados para cooptar
votos de forma indevida e a prova testemunhal, portanto, é vital para revelar as nuances de
condutas que, embora sutis e não diretamente documentadas, violam os princípios fundamentais
da democracia e a igualdade de oportunidades entre candidatos.
Pugna pelo total provimento do recurso para reformar a r. sentença a fim de deferir a petição
inicial para instaurar a Ação de Investigação Judicial Eleitoral para apurar os atos de abuso de
poder econômico cometidos pela Recorrida, diante das evidências do transporte irregular de
eleitores.
O Ministério Público Eleitoral na origem se manifestou pelo não provimento do recurso (ID
44173608).
Em contrarrazões (ID 44173615), a investigada pugna pela manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
singular para o devido processamento da AIJE (ID 44222389).
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO

Num. 44470448 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
Admissibilidade
Sendo tempestivo e presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento o
abuso de poder.
Sustenta o ora recorrente, em síntese, a necessidade de realização de uma investigação para
apurar evidências de abuso de poder econômico decorrente de transporte ilegal de eleitores
e que a prova testemunhal é vital para revelar as nuances de condutas que, embora sutis e não
diretamente documentadas, violam os princípios fundamentais da democracia e a igualdade de
oportunidades entre candidatos.
Compulsando-se a inicial denota-se que os ora recorrentes salientaram que “A presente ação tem
objetivo de promover investigação dos indícios de crime eleitoral de transporte irregular de
eleitores praticado por ordem da candidata DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS
(DORINHA) no município de Planalto-PR, o que se verifica a partir do auto de prisão em flagrante
nº 0600003-96.2024.6.16.0716” (destaquei).
Os fatos foram assim descritos na petição inicial:
No dia 06 de outubro de 2024, na Linha Barra Grande, zona rural de Planalto-PR, a
Polícia Civil do Paraná, após denúncia anônima, realizou a prisão em flagrante de
Valmor Becker, RG 4473331-5, enquanto realizava o transporte ilegal de eleitores com
seu automóvel Placa DWA9158, Ford Fiesta Sedan.
O investigado foi preso pela prática do crime de “nenhum veículo ou embarcação
poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição, salvo
(consumada) lei 6091/74 - lei eleitoral - art. 5.”
O Auto de Prisão em Flagrante foi registrado nos Autos n. 0600003-96.2024.6.16.0716
/ 011º Juízo das Garantias do Núcleo 11.
No referido processo, durante o interrogatório do ID: 125373107 (parte 1), realizado dia
06/10/2024 às 12:35, Valmor Becker confessou que a Candidata Dora/Dorinha
havia pedido para ele transportar os eleitores até o local da urna, nos seguintes
termos:
[...] Delegado – “o senhor conhece a candidata Dora/Dorinha?”
Valmor Becker – “conheço ela de sempre, a vida toda”
Delegado – “em algum momento ela pediu para o senhor dar carona para algum
eleitor?”
Valmor Becker – “Na verdade sim”
Delegado – “a conversa que o senhor teve com ela foi hoje?”

Num. 44470448 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
Valmor Becker – “ontem e hoje”
[...]
Diante da confissão, restam caracterizados indícios da prática do crime eleitoral
de transporte irregular de eleitores, sendo mandante a candidata Dora Maria
Rodrigues Cardinal Martins (Dorinha), conforme evidenciado no interrogatório.
(Destaquei)

Além disso, na inicial também se afirmou que “a candidata Dora foi diretamente beneficiada
pelo transporte irregular de eleitores, tanto que foi propriamente por ela organizado, conforme
confessado no interrogatório”.
Com base nesses fatos, os autores, ora recorrentes, sustentaram naquela oportunidade, que
“cabe a presente representação para a instauração de investigação judicial eleitoral, que
pode acarretar a cassação do diploma da candidata eleita, por se beneficiar de crime
eleitoral, conforme previsão do art. 22, inciso XIV, da LC 64/1990”.
Ainda, ao transcrever o dispositivo legal em questão, os ora recorrentes destacaram a expressão
“utilização indevida de veículos”.
Sendo assim, dentre os pedidos formulados, constam:
(...)
f.1) A cassação do diploma do candidato diretamente beneficiado, Dora Maria
Rodrigues Cardinal Martins (Dorinha), pelos atos ilícitos praticados (art. 22, XIV, LC
64/1990), e a anulação de todos os votos nominais e de legenda, devendo ser
realizado o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário do Município de Planalto-PR,
na forma do art. 222 do Código Eleitoral;
f.2) A remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências
que a espécie comportar (art. 22, XIV, LC 64/1990);
f.3) A declaração, mesmo tendo havido a proclamação dos eleitos, da
inelegibilidade da representada e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato (art. 22, XIV, LC 64/1990).

O Juízo a quo indeferiu a petição inicial fundamentando o seguinte:
Ocorre que, em que pese ao respeito devido à parte representante, a leitura do art.
22, caput, da Lei Complementar n.º 64/1990 demonstra que, quando utiliza o
vocábulo “veículo”, o legislador não se refere ao meio de transporte (carro,
motocicleta, caminhão etc.), mas, sim, a qualquer forma de disseminação da
chamada “comunicação social”. Em outras palavras, “veículo”, na acepção em que
usada na Lei Complementar n.º 64/1990, significa “meio”, “forma de transmissão” etc.

Num. 44470448 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
(...)
Lendo-se a petição inicial, verifica-se que em nenhum momento é alegado uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou,
ainda, a utilização indevida de quaisquer veículos de comunicação social. A
alegação resume-se à existência de uma investigação policial em curso, originada de
uma prisão em flagrante, a respeito do possível cometimento do delito de transporte
irregular de eleitores.
Não se está, evidentemente, a dizer que o fato supostamente ocorrido não possa, de
alguma forma, ser acarretar efeitos sobre as eleições.
O que se está a dizer, apenas, é que a ação de investigação judicial eleitoral
claramente não é o meio adequado, seja para investigar o fato no âmbito de sua
extensão criminal – o que, tratando-se de delito, compete à Autoridade Policial –, seja
para sancionar, na forma da Lei Complementar n.º 64/1990, o transporte irregular
de eleitores, porque ele não é, ao menos por si (isto é, desvinculado de alguma
das formas de abuso de poder prevista no art. 22 da referida lei), fato ensejador
da sua incidência.
Nesse contexto, não sendo o caso de ação de investigação judicial eleitoral, outra não
pode ser a solução senão o indeferimento da petição inicial.
(Destaquei)

Sucede que ainda que a petição inicial seja um pouco confusa na utilização de termos técnicos,
facilmente verifica-se que seu objetivo não é a persecução penal em seu bojo, mas sim a
responsabilização civil/eleitoral (com aplicação de sanção de cassação e inelegibilidade)
de candidata que, segundo a exordial, fora beneficiada por conduta abusiva de transporte
irregular de eleitores.
Ainda que os autores tenham sugerido que o abuso seria decorrente da “utilização indevida de
veículos”, os fatos foram narrados de forma clara, não estando o julgador vinculado à
classificação jurídica realizada pela parte, ante os axiomas “iura novit curia” e “da mihi factum
dabo tibi jus”, segundo os quais, respectivamente e em livre tradução, significam que o
tribunal/juízo conhece o direito e que as partes trazem os fatos que o juízo dará o direito.
Nesse sentido:
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. PRIMEIRO SEMESTRE 2016.
INSERÇÕES NACIONAIS. ART. 45 DA LEI Nº 9.096/95. FINALIDADES. CRÍTICAS.
PARTIDO DE SUSTENTAÇÃO DO GOVERNO. GESTÃO ADMINISTRATIVA.
CONTEÚDO POLÍTICO-PARTIDÁRIO. PARTICIPAÇÃO DE FILIADO DE DESTAQUE.
POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR
5. O pedido deve ser extraído da inicial considerando-se o conjunto da postulação e o
princípio da boa-fé, devendo constar dos fatos e fundamentos jurídicos ou,

Num. 44470448 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
posteriormente, caso não tenha havido decadência, com observância do regramento
previsto no art. 329 do CPC/2015.
6. O direito processual brasileiro adota a teoria da substanciação da causa de
pedir, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-
lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição
do pedido, como fruto dos brocardos iura novit curia, da mihi factum dabo tibi
ius. Nesse sentido: REsp nº 1.153.656/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma,
DJe 18.5.2011; AgRgAg nº 1.351.484/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe
26.3.2012; REsp nº 1.043.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
28.6.2010; REsp nº 1.316.634/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
de 19.12.2012; AgRgAREsp nº 674850/SP, Min. Assusete Magalhães, DJe 25.06.2015
e AgRgREsp nº 1565055/SC, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
18.12.2015.
CONCLUSÃO
7. Representação que se julga improcedente.
(TSE - Representação nº29912, Acórdão, Min. Herman Benjamin, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 22/11/2017).

Quanto ao abuso do poder de poder, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal,
estabelece que “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja
delimitação semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas
circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.

Num. 44470448 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
É de se destacar, no entanto, que não é qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de
poder, na medida em que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na
seara eleitoral, é necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-
se, para tal análise, se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a
prejudicar a normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL.
DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. DISCURSO. COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA.
SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a gravidade
da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de chances. O
uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada violação ao período
de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta, assim, comparações com
outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito

Num. 44470448 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)

Com efeito, a gravidade da conduta é requisito indispensável para a configuração de qualquer
das condutas abusivas previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Logo, em tese e como bem pontuou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “A jurisprudência
reconhece que o transporte irregular pode, dependendo da gravidade e das circunstâncias,
configurar abuso de poder que comprometa a igualdade e a legitimidade do pleito” e “o
deslocamento de eleitores de maneira ilícita, pode desequilibrar a igualdade de condições
entre candidatos, favorecendo indevidamente uma candidatura e ferindo o princípio da isonomia
no pleito”.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ORDINÁRIOS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER ECONÔMICO. REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS DO
CANDIDATO INVESTIGADO (AIJE e RP) E DOS DEMAIS ENVOLVIDOS (AIJE).
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM. GRAVIDADE DA CONDUTA.
ANUÊNCIA EVIDENCIADA. ELEMENTOS DE PROVA UNÍSSONOS NO SENTIDO
DA
PRÁTICA
DO
ILÍCITO
ELEITORAL.
TRANSPORTE
IRREGULAR
DE
ELEITORES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. RECURSO DOS NÃO CANDIDATOS
(RP). NÃO ADMISSÃO. ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO NÃO CANDIDATO PARA
FIGURAR NO POLO PASSIVO DA REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
4. No caso, a existência de estrutura organizada para o oferecimento de
transporte irregular de eleitores, no dia do pleito, em troca de voto, caracteriza
captação ilícita de sufrágio. Dado o contexto de oferta e alcance do esquema
ilícito, a conduta também caracteriza abuso do poder econômico (art. 22 da LC nº
64/90).
5. A jurisprudência do TSE não exige a prática direta da conduta pelo candidato para o
fim de se reconhecer o ilícito.
6. O nexo causal entre a conduta e o resultado ficou demonstrado por meio de estreito
vínculo político do candidato com os agentes responsáveis diretos, bem como pelo
conteúdo das planilhas do notebook apreendido, conversas extraídas dos aparelhos
celulares apreendidos e contrato de locação de veículo utilizado no transporte irregular
em nome do candidato.
7. A gravidade da conduta ficou demonstrada mediante o intuito eleitoreiro na
disponibilização de transporte irregular de eleitores, que contou com a participação de
pelo menos 30 motoristas, em benefício da candidatura de Melque da Costa Lima, em
detrimento da normalidade e legitimidade das eleições. Recursos não providos.
(...)
9. Recurso ordinário eleitoral (nº 0601657-66) de Eduardo Renary Silva Ferreira e

Num. 44470448 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
Julison Pinho Pereira não conhecido. Recursos ordinários eleitorais de Melque da
Costa Lima (nº 0601657-66 e 0601658-51) e Eduardo Renary Silva Ferreira e Julison
Pinho Pereira (0601658-51) desprovidos, mantendo-se o acórdão do Tribunal Regional
Eleitoral do Amapá (TRE/AP) tão somente com o acréscimo da determinação de que
os votos sejam anulados para todos os efeitos, devendo ser realizado o recálculo dos
quocientes eleitoral e partidário.
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060165851, Acórdão, Min. André Mendonça,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/02/2025).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL JULGADA IMPROCEDENTE. VEREADORA.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES.
COMPROVAÇÃO. REPERCUSSÃO NO PLEITO. PROVA ROBUSTA. ANUÊNCIA DO
BENEFICIÁRIO. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 24 DO TSE. VIOLAÇÃO AO ART. 22 DA LC 64/90. CASSAÇÃO DO
DIPLOMA E INCIDÊNCIA DE INELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SÍNTESE DO CASO
1. A Corte Regional, por unanimidade, rejeitou as prejudiciais de decadência por
inobservância de litisconsórcio passivo necessário, de nulidade da instrução e de
violação ao princípio do juiz natural e, no mérito, por maioria, deu provimento ao
recurso interposto pela agravada - vereadora eleita no pleito de 2020 no Município de
Santana/AP - para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de investigação
judicial eleitoral contra ela ajuizada, sob a alegação de abuso do poder econômico,
decorrente do transporte irregular de eleitores no dia do pleito.
2. O recurso especial do Ministério Público foi denegado na origem, o que ensejou a
interposição do presente agravo.
ANÁLISE DO AGRAVO
Das razões para o provimento
3. Diante da impugnação aos fundamentos da decisão agravada, da relevância da
matéria e do atendimento aos pressupostos de admissibilidade recursal, dá-se
provimento ao agravo para análise do apelo nobre.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
Requalificação jurídica dos fatos. Possibilidade
4. Em sede de recurso especial, é possível proceder-se à requalificação jurídica dos
fatos, dentro dos limites delineados pela instância a quo e de acordo com as questões
fáticas expressamente consignadas no aresto recorrido, o que afasta a incidência do
verbete sumular 24 do TSE, viabilizando a reforma do julgado.
OFENSA AO ART. 22 DA LEI COMPLR 64/90
Abuso do poder econômico. Configuração. Benefício auferido. Requisito
suficiente para cassação do diploma
5. Em que pese o TRE/AP tenha reconhecido a prática do transporte irregular de

Num. 44470448 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
eleitores e a efetiva configuração do abuso do poder econômico, diante da
utilização de recursos financeiros para montar uma robusta infraestrutura de
transporte fluvial e terrestre, para benefício eleitoral indevido, entendeu que, para
fins de responsabilização do candidato beneficiário - com a aplicação das
sanções de perda de registro ou diploma e declaração de inelegibilidade - seria
exigida a participação, direta ou indireta, do candidato, ou, ao menos, o
consentimento, o conhecimento ou mesmo a ciência prévia dos fatos ilícitos
praticados.
6. Conforme se extrai do acórdão regional, os três eleitores que testemunharam sob
compromisso foram uníssonos na afirmação de que lhes foi oferecido transporte
gratuito para fins de votação direcionada à candidata representada, de modo que, além
da clara vantagem econômica indireta proporcionada aos eleitores transportados,
restou evidenciado o benefício à candidata, angariado com a prática abusiva.
7. Depreende-se dos depoimentos transcritos no acórdão regional que a conduta não
se limitou aos depoentes, pois, segundo se depreende da prova produzida e descrita
pela Corte de origem, a benesse foi ofertada indiscriminadamente a eleitores do
município.
8. A declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei
Complementar 64/90, deve ser atribuída, de fato, apenas aos responsáveis ou àqueles
que tenham anuído com o ato abusivo. Todavia, segundo o mesmo dispositivo legal e
ao contrário do que foi consignado pelo Tribunal de origem, o mero benefício eleitoral,
caracterizado na espécie pelo transporte irregular de eleitores em troca de votos em
favor da agravada, é requisito suficiente para cassação do diploma da candidata
beneficiária.
9. Este Tribunal Superior já se posicionou no sentido de que, para fins de imposição
das sanções previstas no inciso XIV do art. 22 da LC 64/90, deve ser feito distinção
entre o autor da conduta abusiva e o mero beneficiário dela. Caso o candidato seja
apenas beneficiário da conduta, sem participação direta ou indireta nos fatos, cabe
eventualmente somente a cassação do registro ou do diploma, já que ele não
contribuiu para a prática do ato (AgR-REspe 489-15, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
DJE de 19.11.2014).
Anuência da candidata acerca dos fatos. Presença de conjuntura probatória
suficiente. Elementos extraídos do acórdão regional. Incidência da sanção de
inelegibilidade
10. Segundo as premissas constantes do aresto regional, o motorista que transportou
os eleitores mantinha relação de amizade e profissional com o casal proprietário do
veículo, os quais eram apoiadores da candidata, além de ser policial militar e primo do
esposo da candidata, que é Coronel da Polícia Militar, circunstâncias que denotam ao
menos a ciência da beneficiária acerca das condutas, porquanto, diante da extensão e
da gravidade dos fatos narrados e considerando a existência de vínculo entre a
candidata e os envolvidos, não seria possível que a mesma não tenha tido
conhecimento das condutas.
11. Conforme o depoimento de uma das três testemunhas reproduzido no aresto
regional, o motorista lhe informou que o transporte gratuito estava sendo oferecido pela
candidata. Tal declaração, aliada à gravidade dos fatos e aos vínculos existentes entre
os responsáveis pela conduta e a beneficiária, corrobora a conclusão de que não seria
crível que a candidata tenha permanecido alheia às condutas praticadas em seu favor.

Num. 44470448 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
12. Segundo o posicionamento desta Corte, no que se refere à
responsabilidade do candidato pela prática de atos de abuso de poder, a
comprovação da sua participação indireta nos fatos, mediante anuência, é apta a
atrair a imposição de inelegibilidade (ED-RO-El 2244-91, rel. Min. Edson Fachin,
DJE de 2.5.2022; AREspE 0600236-41, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 12.4.2023).
CONCLUSÃO
Agravo e recurso especial eleitoral providos para reformar o acórdão regional e
restabelecer a sentença, a fim de julgar procedente a ação de investigação judicial
eleitoral, com base na ofensa ao art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar 64/90,
determinando-se a cassação do diploma de Elma Garcia Gomes Nascimento,
vereadora eleita em 2020 no Município de Santana/AP, e a declaração de sua
inelegibilidade por oito anos, a contar do pleito de 2020.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060078856, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/12/2024).

Ademais, conquanto seja certo que a cassação de mandato eletivo deve ser amparada em prova
robusta, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do AgR-AIME nº 7-61/DF, ao
analisar a extensão da prova pré-constituída exigida para ajuizamento da AIME, posicionou-se no
sentido de que, havendo o mínimo de indícios idôneos, deve-se prosseguir na instrução do feito.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRESENÇA DE
SÉRIOS INDÍCIOS QUE JUSTIFICAM A INSTRUÇÃO DA AÇÃO. RECURSO
PROVIDO.
1. A ordem constitucional brasileira assegura, de forma expressa, desde a Constituição
de 1946 (art. 141, § 4º), que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito" (art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988), sendo certo que, na
perspectiva do Direito Eleitoral, a CF/1988 é expressa ao afirmar a proteção à
"normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o
abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta"
(art. 14, § 9º).
2. O art. 14, § 10, da CF/1988 estabelece que "o mandato eletivo poderá ser
impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação,
instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude",
sendo o procedimento da ação de impugnação de mandato eletivo o previsto na LC nº
64/1990, nos termos da pacífica jurisprudência do TSE.
3. Abuso do poder econômico. Empresa supostamente contratada para montar
palanques na campanha eleitoral. Decisão do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral
apontando indícios de irregularidades que podem repercutir na seara penal, na
tributária e na eleitoral. Presença evidente de mínimo conjunto probatório a autorizar a
instrução processual. 3.1. No julgamento da Prestação de Contas nº 976-13/DF, o TSE
ressaltou que a aprovação de contas com ressalvas não confere chancela a possíveis
ilícitos antecedentes e/ou vinculados às doações e às despesas eleitorais, tampouco a
eventuais ilícitos verificados pelos órgãos fiscalizadores no curso de investigações em

Num. 44470448 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
andamento ou futuras, pois, na linha da antiga jurisprudência do TSE, a aprovação de
contas de campanha eleitoral não impede o "ajuizamento de ação de investigação
judicial que visa demonstrar a prática de abuso de poder econômico realizado com o
dinheiro ali declarado" (REspe nº 20.832/RN, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, decisão de
25.2.2003), muito menos o ajuizamento de ação de impugnação de mandato eletivo
quando há indícios de abuso do poder econômico ou de utilização de recursos à
margem de fiscalização pela Justiça Eleitoral (REspe nº 28.387/GO, rel. Min. Carlos
Ayres Britto, julgado em 19.12.2007). 3.2. No bojo do referido processo de prestação
de contas, foram verificados e ressaltados indícios de irregularidades que mereciam a
devida apuração, como a possível falsidade ideológica no contrato social da Focal
Confecção e Comunicação Visual, de São Bernardo do Campo - prestou serviços à
campanha na ordem de R$24 milhões, segunda maior prestadora de serviço, e o sócio-
gerente seria, até o ano anterior, motorista contratado pela empresa, havendo sérios
indícios de que tenha sido admitido no contrato social para ocultar os verdadeiros
sócios, razão pela qual não se poderia descartar a possibilidade de os serviços não
haverem sido efetivamente prestados, servindo o contrato como forma de desviar
recursos da campanha. 3.3. A referida conduta, na seara eleitoral, qualifica-se, em
tese, como caso didático de gasto ilícito de campanha, espécie do gênero abuso do
poder econômico, o que autoriza o ajuizamento da ação de impugnação de mandato
eletivo, pois amparada em sérios indícios de irregularidades. 3.4. Fatos públicos e
notórios, amplamente noticiados: i) a Gráfica VTPB Ltda. recebera vultosa quantia da
campanha - algo em torno de R$16 milhões -, sem, aparentemente, possuir condições
estruturais para prestar o serviço contratado (fornecimento de material impresso de
propaganda); ii) Editora Atitude teria sido utilizada para cooptar propina para a
agremiação partidária, sendo induvidoso que a referida empresa movimentou R$67,7
milhões entre junho de 2010 e abril de 2015; iii) a Rede Seg Gráfica e Editora, cujo
presidente seria um motorista, recebeu R$6,15 milhões da campanha sem, contudo,
possuir funcionário registrado. Esses fatos podem demonstrar, após a dilação
probatória, uma correlação ou desdobramento com o referente à Empresa Focal,
considerada a semelhante metodologia - utilização de empresas de fachada para
recebimento de recursos ilícitos para ou serem utilizados em campanha, ou serem
recebidos como propina, o que justifica a regular instrução da AIME.
4. Financiamento de campanha com dinheiro oriundo de corrupção/propina da
Petrobras. Há suporte probatório que justifica a instrução processual da ação de
impugnação de mandato eletivo quanto ao suposto abuso do poder econômico
decorrente do financiamento de campanha com dinheiro oriundo de corrupção/propina.
4.1. Não se cuida de transportar para o Tribunal Superior Eleitoral análise de todos os
fatos apurados na operação Laja Jato, pois falece a este Tribunal a competência
originária para processar e julgar ação penal, mesmo envolvendo crimes eleitorais, mas
busca-se tão somente verificar se, de fato, recursos provenientes de corrupção na
Petrobras foram ou não repassados para a campanha presidencial, mormente quando
se verifica que diversos depoimentos colhidos na seara criminal revelam que parte do
dinheiro era utilizada em campanha eleitoral (Paulo Roberto da Costa, Ricardo Pessoa
e Alberto Youssef, entre outros). 4.2. Sem falar: i) as empresas envolvidas na operação
Lava Jato doaram importantes valores para os partidos envolvidos no suposto
esquema (PT, PMDB e PP) - aproximadamente R$100 milhões nos anos de 2012 e
2013; ii) o delator Pedro Barusco teria dito que o Partido dos Trabalhadores recebeu
entre US$150 milhões e US$200 milhões entre 2003 e 2013, dinheiro oriundo de
propina. 4.3. As referidas condutas relatadas na inicial e acompanhadas de
mínimo suporte probatório podem sim qualificar-se como abuso do poder
econômico, o que justifica a necessária instrução do feito, em busca da verdade
dos fatos, respeitando as garantias do contraditório e da ampla defesa. Negar a
instrução da AIME, além de violar gravemente a proteção judicial efetiva, faz da

Num. 44470448 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
Justiça Eleitoral um órgão meramente cartorário, ao atestar que, com a
aprovação das contas com ressalvas da candidata, nenhum ilícito eleitoral
aconteceu antes, durante ou após o período eleitoral, o que também não encontra
respaldo na sólida jurisprudência do TSE, segundo a qual "ação de impugnação
de mandato eletivo e prestação de contas são processos distintos com pedidos
diferentes, não sendo possível a alegação de coisa julgada, uma vez que para a
caracterização de abuso do poder econômico levam-se em conta elementos e
requisitos diferentes daqueles observados no julgamento das contas" (RO nº
780/SP, rel. Min. Fernando Neves, julgado em 8.6.2014).
5. Abuso do poder econômico por meio de propaganda eleitoral de sindicatos e
recebimento de recurso de organizações não governamentais - transporte de eleitores
para comício em município. As decisões liminares proferidas pelos ministros auxiliares
da propaganda no TSE justificam a instrução da AIME, pois, enquanto nos autos das
representações se buscam a suspensão da conduta e a eventual aplicação de multa,
nos autos da ação de impugnação de mandato eletivo almeja-se verificar se a conduta
alcançou o patamar de abuso do poder econômico, perquirindo, por exemplo,
dimensão, valores gastos, quantidade de material distribuído, entre outros requisitos, o
que será comprovado ou não com a instrução do feito. 5.1. Nos termos do art. 24,
inciso VI, da Lei nº 9.504/1997, "é vedado, a partido e candidato, receber direta ou
indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de
publicidade de qualquer espécie, procedente de [...] entidade de classe ou sindical". Já
o inciso X do referido artigo estabelece ser "vedado, a partido e candidato, receber
direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por
meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de [...] organizações não-
governamentais que recebam recursos públicos". 5.2. Essas condutas, desde que
comprovados os requisitos no curso da instrução processual, podem configurar abuso
do poder econômico, nos termos da jurisprudência do TSE.
6. Abuso do poder político (desvio de finalidade na convocação de rádio e televisão;
manipulação na divulgação de indicadores socioeconômicos - Ipea; uso indevido de
prédios e equipamentos públicos para a realização de atos de campanha; e veiculação
de publicidade institucional em período vedado - Petrobras, Banco do Brasil e Portal
Brasil). Negar a instrução deste processo assemelha-se à situação em que a parte
pleiteia a produção de prova, vindo o magistrado a indeferir o pedido e,
posteriormente, julgá-lo improcedente justamente por ausência de provas, o que
não se coaduna com o devido processo legal. Para o Ministro Sepúlveda
Pertence, o art. 22 da LC nº 64/1990, aplicável à ação de impugnação de mandato
eletivo, "não exige prova incontestável para que seja proposta a investigação
judicial eleitoral, mas apenas indícios que serão apurados no decorrer da
instrução. Assim, o julgamento antecipado da lide, no caso, impossibilitou a
apuração dos fatos alegadamente ocorridos, o que afronta o princípio do devido
processo legal" (REspe nº 19.419/PB, julgado em 16.10.2001). 6.1. No curso da
instrução processual, verificar-se-á eventual conteúdo econômico da publicidade
institucional veiculada pela Petrobras, pelo Banco do Brasil e pelo Portal Brasil, bem
como do suposto uso de prédios e equipamentos públicos para a realização de atos de
campanha (os custos, o alcance, entre outros meios), pois, como é de conhecimento, o
abuso do poder político com conotação econômica autoriza o manejo da ação de
impugnação de mandato eletivo, conforme pacificada jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, sendo certo que o magistrado "procederá a todas as diligências
que determinar, ex officio ou a requerimento das partes" (art. 22, inciso VI, da LC
nº 64/1990). 6.2. Possível qualificação dos referidos fatos como corrupção. Não parece
defensável a tese jurídica de que um ilícito eleitoral que também se qualifica como
improbidade administrativa não se enquadra no conceito de corrupção eleitoral do art.

Num. 44470448 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
14, § 10, da CF/1988, sob pena de se esvaziar o conteúdo jurídico da referida norma
de proteção da normalidade e legitimidade do pleito (Leading case o REspe nº
28.040/BA, rel. Min. Ayres Britto, julgado em 22.4.2008). 6.3. O fato referente ao Ipea -
suposta manipulação na divulgação de indicadores socioeconômicos -, desde que
compravado, seja por prova testemunhal, seja por prova documental, também pode,
em tese, qualificar-se como fraude, causa de pedir da AIME, entendida assim como
"qualquer artifício ou ardil que induza o eleitor a erro, com possibilidade de influenciar
sua vontade no momento do voto, favorecendo candidato ou prejudicando seu
adversário" (Ag nº 4.661/SP, rel. Min. Fernando Neves, julgado em 15.6.2004).
7. Considerados todos os fatos articulados na inicial, o conjunto probatório constante
dos autos, inclusive com decisões do Tribunal Superior Eleitoral que reconheceram
ilícitos eleitorais e indícios de irregularidades no bojo da prestação de contas da
campanha dos investigados, e os fatos amplamente noticiados, há sérios indícios que
justificam a regular instrução da ação de impugnação de mandato eletivo, mormente
quando se sabe que, no julgamento de mérito da ação, o Tribunal formará sua
convicção não apenas no arcabouço probatório dos autos, mas também "pela livre
apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções [...], atentando para
circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que
preservem o interesse público de lisura eleitoral" (art. 23 da LC nº 64/1990), sendo
certo que, "para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade
de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias
que o caracterizam" (art. 22, inciso XVI, da LC nº 64/1990).
8. Agravo regimental provido.
(TSE - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 761, Acórdão, Relator(a) Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Relator(a) designado(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 04/12/2015, Página 136/137)

Com efeito, é suficiente que a inicial venha acompanhada de suporte probatório mínimo a
justificar a instrução do feito, conforme pacificou a jurisprudência:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. PRELIMINARES DE
INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS QUE SE
CONFUNDEM COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO
TEMPESTIVO DENTRO DE 48 HORAS DO PLEITO. NÃO ACOLHIMENTO DA
PREJUDICIAL. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
APLICAÇÃO DO ART. 40-B DA LEI 9.504/97. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 24 E 30
DO TSE. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
(...)
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTALINCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSEINÉPCIA
DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA
3. Na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, estando a
petição inicial acompanhada de suporte probatório mínimo, é de rigor o
recebimento da ação com o início da instrução do feito, resguardando a análise
das teses jurídicas por ocasião do julgamento do seu mérito, em atenção às

Num. 44470448 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
garantias do contraditório e da ampla defesa.
(...)
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060099492,
Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 14/06/2024).

No presente caso, a petição inicial veio instruída com Flagrante nº 280497/2024, o Boletim de
Ocorrência nº 2024/1248270, os depoimentos de Alcir Dalcul, Nelson Elsemback, Araci Lúcia
Elsemback, Liria Simon, Tiago Roberto Ciotti, Dalva Aparecida Duarte Kroietz Ciotti e Valmor
Becker, além da nota de culpa e o depoimento de Valmor Becker, que confessou que a candidata
Dorinha lhe pediu para transportar eleitores até o local de votação.
Havendo indício mínimo, e mesmo que considerado frágil como prova isolada, é mister que se
avance à instrução do processo para investigar a lisura da campanha eleitoral. Assim, a anulação
da sentença é medida impositiva.
Nesse sentido é o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:
No presente caso, embora não se adentre ao mérito da demanda, os elementos
apresentados na inicial, incluindo a delimitação dos fatos e as evidências anexadas,
demonstram a existência de indícios suficientes para o processamento regular da ação.
Em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, compreende-
se pela essencialidade de que o caso seja instruído até decisão final. Dessa forma,
cabível o provimento do Recurso Eleitoral, declarando-se a nulidade da sentença
recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para o devido
processamento da AIJE.

Em conclusão, o recurso comporta provimento para o fim de anular a sentença, determinando-se
o retorno dos autos ao Juízo de origem para a instrução processual.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para o fim de
anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para a instrução
processual.

Num. 44470448 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso eleitoral interposto em ação de investigação judicial eleitoral
ajuizada para apurar abuso de poder econômico supostamente praticado por Dora
Maria Rodrigues Cardinal Martins em razão do oferecimento de transporte a
eleitores no dia da eleição.
A narrativa constante da petição inicial dá conta de que, no dia 06/10/2024,
Valmor Becker foi preso em flagrante enquanto realizava o transporte de
eleitores no automóvel Ford Fiesta, placa DWA-9158, tendo declarado em seu
interrogatório que assim agiu a pedido da candidata Dora Maria Rodrigues
Cardinal Martins, que seria a mandante do crime e beneficiária da conduta
irregular.
A petição inicial foi instruída com cópia do Flagrante nº 280497/2024 e do
interrogatório de Valmor Becker (ids. 44173595 a 44173597) e os investigantes
requereram a determinação de busca e apreensão dos aparelhos celulares da
investigada e de Valmor Becker “a fim de constatar a extensão dos atos ilícitos
praticados durante a campanha eleitoral”.
O juízo de origem indeferiu a petição inicial da ação de investigação judicial
eleitoral, ao argumento de que
Lendo-se a petição inicial, verifica-se que em nenhum momento é alegado
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de

Num. 44470448 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
autoridade, ou, ainda, a utilização indevida de quaisquer veículos de
comunicação social. A alegação resume-se à existência de uma investigação
policial em curso, originada de uma prisão em flagrante, a respeito do
possível cometimento do delito de transporte irregular de eleitores.
Não se está, evidentemente, a dizer que o fato supostamente ocorrido não
possa, de alguma forma, ser acarretar efeitos sobre as eleições.
O que se está a dizer, apenas, é que a ação de investigação judicial eleitoral
claramente não é o meio adequado, seja para investigar o fato no âmbito de
sua extensão criminal – o que, tratando-se de delito, compete à Autoridade
Policial –, seja para sancionar, na forma da Lei Complementar n.º 64/1990, o
transporte irregular de eleitores, porque ele não é, ao menos por si (isto é,
desvinculado de alguma das formas de abuso de poder prevista no art. 22 da
referida lei), fato ensejador da sua incidência.
Nesse contexto, não sendo o caso de ação de investigação judicial eleitoral,
outra não pode ser a solução senão o indeferimento da petição inicial.
(Destaques no original)

O d. Relator propõe o provimento do recurso para o fim de anular a sentença,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a instrução processual,
considerando que
[...]
Logo, em tese e como bem pontuou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “A
jurisprudência reconhece que o transporte irregular pode, dependendo da
gravidade e das circunstâncias, configurar abuso de poder que comprometa a
igualdade e a legitimidade do pleito” e “o deslocamento de eleitores de
maneira ilícita, pode desequilibrar a igualdade de condições entre candidatos,
favorecendo indevidamente uma candidatura e ferindo o princípio da
isonomia no pleito”.
[...]
Ademais, conquanto seja certo que a cassação de mandato eletivo deve ser
amparada em prova robusta, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral, no
julgamento do AgR-AIME nº 7-61/DF, ao analisar a extensão da prova pré-
constituída exigida para ajuizamento da AIME, posicionou-se no sentido de
que, havendo o mínimo de indícios idôneos, deve-se prosseguir na instrução
do feito.
[...]

Num. 44470448 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
No presente caso, a petição inicial veio instruída com Flagrante nº
280497/2024, o Boletim de Ocorrência nº 2024/1248270, os depoimentos de
Alcir Dalcul, Nelson Elsemback, Araci Lúcia Elsemback, Liria Simon, Tiago
Roberto Ciotti, Dalva Aparecida Duarte Kroietz Ciotti e Valmor Becker, além
da nota de culpa e o depoimento de Valmor Becker, que confessou que a
candidata Dorinha lhe pediu para transportar eleitores até o local de votação.
Havendo indício mínimo, e mesmo que considerado frágil como prova
isolada, é mister que se avance à instrução do processo para investigar a lisura
da campanha eleitoral. Assim, a anulação da sentença é medida impositiva.

Pedi vista dos autos para melhor analisar os elementos constantes dos autos e os
requerimentos de produção de prova realizados pela recorrente, pois, em um
primeiro momento não me convenci da viabilidade da demanda.
Não há dúvida de que o transporte de eleitores, a depender do gravidade da
conduta, pode configurar abuso de poder econômico, previsto no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, de seguinte teor:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício
de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
(...)

Contudo, nenhum dos elementos constantes dos autos é capaz de indicar que isso
tenha ocorrido no caso em apreço.
Com efeito, o único elemento de prova trazido pelos investigantes é o auto de
prisão em flagrante e o depoimento prestado pelo acusado, Valmor Becker, que é
taxativo ao afirmar que a candidata Dora, ora investigada, lhe pediu para que
desse carona a um casal, Sr. Nelson e sua esposa. Ao ser inquirido acerca do
recebimento de valores em razão do referido transporte, Valmor relatou que

Num. 44470448 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
conhece a candidata Dora há muito tempo, que ela sabia o local onde ele vota e
lhe pediu a carona como um favor, sem oferecer nenhuma recompensa ou
pagamento em troca.
Ao contrário do afirmado no voto do d. Relator, embora haja referência à colheita
de depoimentos, por videoconferência, de Alcir Dalcul, Nelson Elsemback, Araci
Elsemback, Liria Simon, Tiago Roberto Ciotti e Dalva Aparecida Duarte Kroetz
Ciotti, o conteúdo das oitivas não foi trazido aos autos e nenhum deles foi
arrolado na petição inicial como testemunha.
Aliás, nenhuma testemunha foi arrolada na petição inicial, que se limitou a
requerer a busca e apreensão dos celulares de Valmor Becker e da investigada,
para a realização de perícia, sem ter apresentado um único elemento capaz de
indicar que outros eleitores tenham sido transportados ou que houvesse um
esquema de transporte de eleitores que demandasse o investimento de quantia
substancial, capaz de macular o equilíbrio do pleito.
Nesse contexto, não se sustenta a alegação genérica de que o transporte de
eleitores pode, em tese, configurar abuso de poder econômico. Ainda que se
considere o pequeno eleitorado do município de Planalto (cerca de 8.500
votantes), o transporte de 2 eleitores não tem o condão de, por si só, configurar
conduta abusiva em favor da vereadora mais bem votada do município (569
votos).
Consoante se extrai do já mencionado art. 22 da Lei Complementar nº 64/90,
fatos caracterizadores de condutas abusivas são aptos a fundamentar a
propositura de ação de investigação judicial eleitoral, cabendo à parte autora
apresentar provas documentais pré-constituídas ou indicar elementos que
apontem precisamente onde obtê-las, além de arrolar testemunhas, quando a
prova for de fato.
Não se cuida, portanto, de procedimento investigativo, a despeito da

Num. 44470448 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
nomenclatura de “investigação judicial”, importada do instituto anteriormente
existente, fundamentado no art. 237 do Código Eleitoral.
Com a edição da Lei Complementar nº 64/90, a anterior Investigação Judicial
Eleitoral passou a ser uma ação, sujeita ao preenchimento dos requisitos de
admissibilidade atinentes a todo e qualquer processo judicial. Sobre o tema, a
lição de Edson de Resende Castro (Curso de Direito Eleitoral, 2018):
Percebe-se, então, que a AIJE da Lei Complementar n. 64/90 difere
substancialmente da investigação judicial prevista no art. 237 do Código
Eleitoral, posto que ali os legitimados desencadeavam verdadeira atividade
administrativa da Justiça Eleitoral, sem que dela resultasse a aplicação de
qualquer sanção. Obedecido o procedimento das investigações parlamentares
da Lei n. 1.579/52, ao fim da apuração produzia-se prova para instruir o
Recurso contra a Expedição do Diploma ou mesmo a Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo. Por esse motivo, saía do nada e ia a lugar algum, como
mostrou a experiência.
É esse o entendimento de Fávila Ribeiro, quando registra que desapareceu
toda a funcionalidade administrativa até então observada para a investigação
do abuso do poder no Direito Eleitoral brasileiro, exercendo-se, desde o
início, atividade jurisdicional, em seu real sentido. (...)

Assim, ao ajuizar a AIJE, mais do que simplesmente narrar fatos, é ônus da parte
trazer uma narrativa coesa e verossímil capaz de relacioná-los ao contexto
eleitoral, indicando circunstâncias que demonstrem a gravidade quantitativa e
qualitativa das condutas, e apresentar provas ou evidências pré-constituídas de
suas alegações, ou, ao menos, indicar com precisão como obtê-las.
Acerca da necessidade de apresentação de indícios robustos para formalização da
ação destinada à cassação do registro de candidatura ou diploma expedido, já
decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESIDENTE. USO INDEVIDO DE
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ATUAÇÃO ORQUESTRADA.
DIFUSÃO DE CONTEÚDOS FALSOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS.
ENTREVISTA VERÍDICA. REPERCUSSÃO. POSTAGENS CRÍTICAS.
DEBATE PÚBLICO. INÉPCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

Num. 44470448 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. Para a propositura da AIJE, é preciso que sejam apresentados indícios
e circunstâncias que apontem para a ocorrência de condutas aptas, em
tese, a configurar alguma das modalidades de abuso. Na ausência desses
elementos mínimos, a petição inicial deve ser indeferida (art. 22, I, c, da
LC n° 64/90).
3. No juízo de admissibilidade, deve-se avaliar se a parte autora foi capaz
de romper a inércia da jurisdição, o que exige, entre outros pressupostos
processuais, a aptidão da petição inicial. Esse requisito está ausente, dentre
outros motivos, quando não houver correlação lógica entre os fatos descritos
e a imputação de práticas abusivas (art. 330, § 1º, III, do CPC).
4. Na hipótese dos autos, a ação se ampara na alegação de que há um
esquema
coordenado
para,
deliberadamente,
difundir
informações
gravemente descontextualizada de forma rápida e exponencial, por meio da
utilização de perfis com grande penetração nas redes sociais, cujos
responsáveis teriam aderido ao que foi denominado, na petição inicial, de
"cruzada caluniosa", "blitzkrieg" (guerra-relâmpago) e "guerrilha digital
petista".
5. A grave imputação se faz com base em postagens de influenciadores de
perfis variados (como artistas, figuras políticas, chefs de cozinha, jornalistas,
filósofos, humoristas e blogueiros), aos quais se atribui atuação dolosa para,
em unidade de desígnios com os investigados, produzir e divulgar calúnias.
6. Contudo, a inicial foi instruída apenas com uma seleção de postagens
críticas à fala do candidato investigado, proferida durante entrevista
concedida no dia 14/10/2022. Os textos publicados, de caráter autoral,
diferem significativamente entre si. Muitos debatem a expressão "pintou um
clima" e sustentam que essa e outras expressões utilizadas são machistas e
misóginas. Nem mesmo a hashtag mencionada (#bolsonaropedofilo) se repete
em todas as postagens, constando em pouquíssimos dos tuítes trazidos na
petição inicial.
7. A existência da entrevista é fato incontroverso, sendo que os autores,
inclusive, transcrevem na petição inicial o teor do que foi dito pelo candidato,
classificando a fala como "uma expressão quando muito infeliz".
8. É ônus da parte autora construir uma narrativa minimamente
verossímil sobre as condutas dolosas e de má-fé atribuídas aos supostos
envolvidos, pois a jurisdição não pode se mover a partir de meras
especulações.
(...)
15. Nesta AIJE, mesmo após a emenda à inicial, remanesceu o vácuo da
narrativa usada para tentar disparar a apuração de uso indevido de
meios de comunicação com base em simples e aleatório apanhado de
postagens.
16. Não socorre aos agravantes a orientação plenária fixada pelo TSE na

Num. 44470448 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
AIJE nº 0600814-85, com base na qual se definiu a admissão, em feitos já
ajuizados, de "elementos que se destinem a demonstrar desdobramentos dos
fatos originariamente narrados, a gravidade (qualitativa e quantitativa) da
conduta que compõe a causa de pedir ou a responsabilidade dos investigados
e de pessoas do seu entorno". A orientação pressupõe que a parte autora
tenha apresentado petição inicial apta, contendo narrativa coesa e
indícios mínimos, o que não ocorreu no caso em tela.
17. Assim, sob qualquer ângulo de análise, não se justifica receber petição
inicial que, à míngua de indícios e circunstâncias minimamente aptos a
indicar a existência de uma rede de desinformação, colocaria sob escrutínio
do Tribunal opiniões exaradas por pessoas públicas e canais sobre episódio,
verídico, de compreensível interesse público.
18. O simples processamento de demanda desta natureza é capaz de enviar
indesejável mensagem à sociedade, no sentido de que as falas de candidatos
não poderiam ser criticadas ou mesmo ensejar discussões sobre temas
relevantes para o contínuo processo civilizatório.
19. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do
mérito mantidos.
20. Agravo interno desprovido.
(TSE, Agravo Regimental em Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
060162460, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 28/08/2023. Sem destaques
no original)

Em decisão monocrática nos autos da AIJE nº 060162460, desafiada pelo Agravo
Interno cuja ementa encontra-se reproduzida acima, o e. Ministro Relator
averbou que:
O art. 22 da LC n° 64/90, que embasa a propositura da ação de investigação
judicial eleitoral, exige que a demanda contenha elementos suficientes para
seu processamento, dentre os quais a apresentação de indícios mínimos de
ocorrência de condutas aptas, em tese, a configurar alguma das modalidades
de abuso. Tendo em vista a gravidade das sanções que podem decorrer da
condenação, a lei reforçou a necessidade de que o exame de viabilidade da
ação seja feito antes da citação dos réus, conforme se extrai do inciso I, c,
daquele dispositivo:
(...)
É de especial importância para a AIJE a exigência de correlação lógica entre
fatos descritos e a imputação de práticas abusivas. Isso porque, tal como visto
acima, o art. 22 da LC n° 64/90 impõe que sejam apontados ‘indícios e
circunstâncias’ que confiram suporte à ação. Quando insuficientes esses
elementos, a ação deve ser extinta em seu nascedouro.
A preocupação com o manejo responsável da AIJE é, ademais, reforçada pelo
art. 25 da LC n° 64/90, que tipifica como crime o ajuizamento temerário de

Num. 44470448 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
demanda que pode levar à declaração de inelegibilidade.
É certo que, na hipótese, não se está diante dessa circunstância extrema, pois
‘o ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral com base apenas em
elementos indiciários ou prova pouco robusta não basta, por si só, para
condenação por litigância de má–fé e/ou configuração do crime previsto no
art. 25 da LC nº 64/1990, tendo em vista a necessária comprovação da
intenção de alterar a verdade dos fatos, da deslealdade e do abuso de direito’
(AIJE n° 0601779-05, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11/03/2021).

Desse modo, o ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral demanda,
inescapavelmente, que a petição inicial venha instruída com evidências que
demonstrem, ao menos em sede indiciária robusta, a ocorrência dos fatos ilícitos
imputados e a sua aptidão para a configuração de alguma modalidade de abuso,
incluindo elementos mínimos capazes de indicar a gravidade da conduta.
Tal exigência constitui pressuposto de admissibilidade da própria ação, essencial
para conferir justa causa ao seu processamento, evitando-se a instauração de lides
temerárias ou desprovidas de lastro probatório mínimo capaz de sustentar a
gravidade das acusações e suas potenciais consequências, como a cassação de
registro ou diploma.
Recai sobre o investigante o ônus de apresentar, já no momento da propositura da
demanda, elementos de convicção – documentais, periciais, ou outros meios
lícitos de prova obtidos previamente – que confiram verossimilhança às
alegações e justifiquem o dispêndio da atividade jurisdicional e a sujeição do
investigado aos rigores do processo eleitoral.
Não pode o investigante pretender promover uma verdadeira devassa na
privacidade daqueles cujos nomes são ventilados pela parte autora, sem um
suporte indiciário mínimo. É indispensável, para a adoção de medidas gravosas
como a busca e apreensão, que a narrativa encontre eco nas evidências trazidas
com a petição inicial, o que não ocorre no caso em apreço.
E a ausência desse acervo probatório inicial, que sirva de esteio fático à narrativa

Num. 44470448 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32
contida na exordial, conduz, via de regra, ao indeferimento da petição inicial ou à
extinção prematura do feito por falta de interesse processual, na modalidade
adequação, ou por inépcia, tal como reconhecido pelo juízo de origem, em
sentença que, a meu ver, não merece reforma.
Destarte, com a devida vênia do d. Relator, voto pelo desprovimento do recurso,
mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de investigação
judicial eleitoral, em vista de sua inépcia.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600459-30.2024.6.16.0107 - Planalto - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTES: PARTIDO DOS TRABALHADORES, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
- PLANALTO - PR - MUNICIPAL - Advogados dos RECORRENTES: RAUL JOSE PROLO - PR5360,
ADRIANA RITA BUSATTO - PR51513-A, ARNI DEONILDO HALL - PR13837-A, GEONIR EDVARD
FONSECA VINCENSI - PR17507-A - RECORRIDAS: DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL
MARTINS, ELEICAO 2024 DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS VEREADOR -
Advogados das RECORRIDAS: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, RENAN LUIS DUTRA
MENEGHINI - PR117731. TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANÁ.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencida a desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025

Num. 44470448 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 17:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517422173400000043413757
Número do documento: 25041517422173400000043413757
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/04/2025 19:10:32